Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-20.2018.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001457-20.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAILTON DE JESUS SOUSA - CPF: 604.490.543-81 (APELANTE), KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), GUILHERME GONCALVES GONTIJO DE OLIVEIRA - CPF: 365.306.648-40 (APELANTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 042.930.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.193.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO, GUILHERME GONCALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 –
PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS
– PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE EVIDENCIAM O REAL ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DOS IMPUTADOS EM ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSOS DESPROVIDOS –
TERCEIRO RECURSO
– PLEITO PELA MINORAÇÃO DA BASILAR – DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
APLICADO EM RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que a droga localizada, na posse dos réus, tinha como destino a comercialização, especialmente pela natureza e circunstâncias fáticas em que se deu a prisão em flagrante dos imputados, incabível a tese da defesa de ausência de provas a motivar a incriminação dos réus como traficante, até porque, os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Para que os condenados sejam beneficiados pela causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais. Situação não revelada nos autos, pois evidente o envolvimento em atividades criminosas.

Se o
quantum
aplicado na valoração dos antecedentes é desproporcional, necessário o seu reajuste nesta instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001457-20.2018.8.11.0078

APELANTE: RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO, GUILHERME GONCALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Railton de Jesus Sousa
,
Keitt Pauana dos Santos Caetano
e
Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou parcialmente procedente a denúncia e:
i)
absolveu
Fernanda de Oliveira Silva
do crime de receptação e do delito de associação para o tráfico;
ii)
absolveu
Leandro Francisco da Silva
pelo crime de associação ao tráfico e
condenou pelo delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de um (1) ano de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa
;
iii)
absolveu
Railton de Jesus da Silva
do delito de associação para o tráfico e
condenou pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de seis (6) anos, cinco (5) meses e quatro (4) dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de seiscentos e quarenta e dois (642) dias-multa
;
iv)
absolveu
Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira
do delito de associação para o tráfico e
condenou pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa
;
v)
absolveu
Keitt Pauana dos Santos Caetano
do crime de associação para o tráfico e
condenou pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa
.

O réu Leandro Francisco da Silva, intimado da sentença, manifestou-se pelo não interesse em recorrer (Id.: 18627992).

A defensoria Pública, na defesa de
Railton de Jesus Sousa
, pretende a minoração da pena-base ao argumento que a fundamentação utilizado pelo magistrado para elevar a pena em relação aos antecedentes criminais não justifica o incremento em um (1) ano, cinco (5) meses e quatro (4) dias (Id.: 18628963).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 18628965).

A defesa de
Keitt Pauana dos Santos Caetano
requer sua absolvição ao argumento que não existem provas suficientes a sua incriminação.

Em pedido sucessivo, depreca pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ante o preenchimento dos requisitos legais (Id.: 29693451).

A defesa de
Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira
almeja a absolvição do réu ao argumento que não existem provas suficientes a sua incriminação.

Acaso mantida a condenação, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por preencher os requisitos legais para sua incidência (Id.: 29693451).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento de ambos os recursos (Id.: 32402968).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação de Railton para redimensionar a pena-base e pelo desprovimento dos recursos interpostos por Guilherme e Keitt (Id.: 39635951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO, GUILHERME GONCALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da peça acusatória que todos os réus foram denunciados por
“associarem-se a fim de praticar, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT”
, na forma do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Avulta da denúncia que, em 3 e março de 2018, Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira e Railton de Jesus Sousa possuíam e traziam consigo para fins de traficância
“01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga á maconha e 04 (quatro) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína (...), além de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais) em pecúnia (...)”.

Registrou-se, ainda, que, em ato contínuo, ao lado do Restaurante Girassol, Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira e Keitt Pauana dos Santos Caetano guardavam
“01 (uma) “trouxinha” de substância análoga à maconha (...), além de R$ 726,45 (setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) em pecúnia (...)”
.

Consta, também, que na delegacia,
“Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira recebia ligações constantes de sua amásia Keitt Pauana dos Santos Caetano, que solicitava entorpecentes para repassar para terceiros”
.

Denunciados pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sobre Railton de Jesus Souza, foi apurado que, na data de 3 de março de 2018, tinha em depósito para fins de traficância
“12 (doze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Consta dos autos que, durante a elaboração do Boletim de Ocorrência, o denunciado informou à guarnição que havia escondido entorpecentes “no mato”, ocasião em que os milicianos diligenciaram e localizaram 12 (doze) porções de drogas”
. Foi denunciado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Destacou-se, ainda, que Fernanda de Oliveira e Leandro Francisco da Silva foram denunciados pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, os réus Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira, Keitt Pauana dos Santos Caetano e Railton de Jesus Sousa foram condenados pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa de Keitt Pauana dos Santos e Caetano Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira

depreca pela
absolvição
dos réus ao fundamento que não existem provas aptas a condená-los.

Tendo em vista pedido comum formulado, analiso conjuntamente os recursos apresentados.

O policial
Francisco de Assis Honorato Carneiro
, em depoimento prestado na delegacia, declarou que, em policiamento ostensivo, perto do terminal rodoviário de Sapezal, deparou-se
“com o condutor Guilherme, e o carona, Railton, trafegando na motocicleta de marca Honda NXR 400 Falcon cor preta placa ILY 4345 com emplacamento de Vilhena/RO; Que Guilherme e Railton estavam em atitude suspeita onde foi dada voz de parada a ambos, porém Guilherme e Railton se evadiram do local; Que foi feito o acompanhamento e a abordagem em Guilherme e Railton; Que a guarnição visualizou Railton jogando no chão, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, e deixando sobre o banco da motocicleta outra porção de substância análoga à maconha;
Que na revista ao Guilherme, condutor da motocicleta, foi encontrado em seu bolso 4 (quatro) pedras de pasta base de cocaína
; Que indagado, Guilherme informou que reside na Rua das Violetas bairro Popular em Sapezal/MT
e que na sua residência haviam mais entorpecentes
; Que a guarnição foi até a residência de Guilherme onde foi encontrada, em cima da geladeira, 01 (uma) trouxinha de substância análoga à maconha; Que Guilherme disse ter comprado as drogas de Leandro (...) Que, enquanto a guarnição confeccionava o referido boletim, Railton, por vontade própria, relatou que havia mais drogas escondidas no mato; Que a guarnição policial, juntamente com Railton, diligenciou e localizou mais 12 (doze) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína;
Que a Sra. Keitt foi conduzida, após a guarnição perceber que ela ligava constantemente pedindo entorpecentes para repassar a terceiros
; Que foi encontrado com Keitt a importância de R$ 424,00 reais (...)”
(Id.: 18619497) (destaquei).

Os policiais
Alessandro Herreiro Macedo
,
Arli Alves Pereira Júnior
,
Magno Silva Pereira
e
Wesley Henrique de Siqueira Silva
, na fase pré-processual, ratificaram o testemunho prestado pelo colega Francisco (Id.: 18619497 e Id.: 18619498).

Em juízo, os
policiais
confirmaram que, ao abordarem Guilherme e Railton, Keitt ligou algumas vezes pedindo para que eles levassem mais entorpecentes para ela no ‘Bailão da Cidimara’.

O policial
Arli Alves Pereira
, na audiência de instrução e julgamento, declarou que atendeu uma das ligações de Keitt e
“combinou de entregar a droga na rodoviária, e lá fizeram a abordagem dela, tendo sido localizada a quantia de R$ 424,00 em notas trocadas”
(excerto da sentença, Id.: 18627986).

O réu
Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira
, na delegacia, afirmou que faz uso de pasta-base e maconha com Railton.
“Que nega conhecer o Leandro Francisco da Silva e alega que mentiu para a polícia militar que Leandro lhe vendeu drogas; Que alega ter mentido para tentar se explicar e não ser preso pela polícia”
.

Negou a tentativa de fuga. Assegurou que, ao ser abordado, estava com uma (1) pedra de pasta-base e não quatro (4), como relatado pelos policiais. Todavia, confessa ter contado à polícia que em sua residência havia mais entorpecentes,
“sendo encontrada em cima da geladeira, 01 (um) baseado de substância análoga a maconha (...) Que afirma que o dinheiro encontrado com Keitt, R$ 424,00 reais pertence ao interrogado e Keitt nega que seja traficante de drogas (...)”
(Id.: 18627464).

Na fase investigativa,
Keitt Pauana dos Santos Caetano
, admitiu que Guilherme é usuário, mas não sabe de quem compra os entorpecentes.
“Que o dinheiro apreendido, R$ 424,00 reais com a interrogada foi sacado do banco pelo Guilherme e era para a interrogada viajar para Cuiabá ver sua mãe; Que nega vender drogas e nega que Guilherme comercializa drogas (...)”
(Id.: 18627457).

Em que pese a irresignação da defesa quanto à condenação dos réus Guilherme e Keitt, é certo que o conjunto probatório arrolado nos autos é firme a apontar os imputados como autores do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se dos depoimentos prestados por pelos policiais, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão da droga que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina, depararam-se com Guilherme e Railton, na condução de uma motocicleta, de posse de entorpecentes. Tanto é que, com Guilherme, foram encontradas duas (2) porções de pasta-base de cocaína e em sua residência mais uma (1) porção de maconha.

Quanto à autoria delitiva imputada à Keitt, igualmente, deve ser preservada, pois, como narrado pelos policiais, no momento que estavam confeccionando o boletim de ocorrência de Guilherme e Railton, Keitt ligou, por algumas vezes, no celular de Guilherme, pedindo para que eles levassem mais entorpecentes para ela no ‘Bailão da Cidimara’.

Em decorrência, o policial Arli Alves Pereira, ao atender o telefone, fazendo-se passar por Guilherme, combinou com a corré para ela ir até a rodoviária, entregar-lhe a droga. Momento em que os policiais a prenderam.

Portanto, os testemunhos prestados pelos policiais, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão da droga, são harmônicos e coerentes, e têm valor probante a sustentar a condenação dos imputados.

Não devemos olvidar que conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Salienta-se, também, que a condição de usuário, como sustentado pelo réu Guilherme, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito: Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”
.

Para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático- probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar em absolvição por ausência de provas.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, os apelantes deprecam pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por preencherem os requisitos legais.

Quanto à pretensão da incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, forçoso destacar que o agente tem que ser primário; com bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A regra do dispositivo beneficiador, como bem já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tem como objetivo favorecer pequenos e eventuais traficantes, não alcançando os agentes que fazem do tráfico de drogas um meio de vida.

Todavia, na terceira fase, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Pelas informações constantes nos autos, os réus são primários e não houve nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada negativamente. Na segunda fase, nenhuma atenuante e agravante. Na terceira fase, igualmente, inexistiam causas de aumento e de diminuição de pena, tanto é que a pena foi aplicada em cinco (5) anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Todavia, ao afastar a incidência do tráfico privilegiado em relação ao Guilherme, a magistrada consignou que
“deixo de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que foi apreendida grande quantidade de droga, fracionadas e em circunstâncias que evidenciam que o réu realizava o comércio de drogas de forma reiterada, demonstrando assim que se dedicava a atividades criminosas”
.

No tocante a ré Keitt, registrou que
“deixo de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que as circunstâncias da prisão da ré evidenciam que ela realizava o comércio de drogas de forma reiterada, demonstrado assim que se dedicava a atividades criminosas”
.

No caso dos autos, entendo que, além da quantidade e da natureza da droga apreendida em poder dos réus, as circunstâncias pelas quais se deram a prisão, evidenciam que não se tratava de traficantes ocasionais, até porque a ré, insistentemente, ligava para o celular de Guilherme pedindo que ele e Railton levassem mais entorpecentes para ela no ‘Bailão da Cidimara’.

Ademais, a quantia, em espécie, encontrada com os imputados revela ser proveniente do comércio de drogas.

Nesse contexto, comungo com a fundamentação lançada pela magistrada, porquanto ser evidente que os réus não preenchem os requisitos autorizados estampados no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para a benesse do tráfico privilegiado, motivo pelo qual, mantenho a não aplicação do privilégio.

No que tange ao recurso de
Railton de Jesus de Sousa
, a Defensoria Pública pretende a
minoração da basilar
ao fundamento de que, malgrado a valoração negativa dos antecedentes, entende que o aumento da pena em um (1) ano, cinco (5) meses e quatro (4) dias foi desproporcional.

A juíza de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim consignou:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, tendo em vista que foi condenado com transito em julgado nos autos da ação penal Código 39522 que tramitou nessa Comarca de Sapezal e na ação penal Código 67721 da Comarca de Comodoro, de modo que uma condenação será valorada como antecedente e outra como reincidência. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias, motivo e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma.
FIXO a pena-base em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente tendo em vista que as provas dos autos não subsidiam a renda ou o proveito econômico do réu”
(Id.: 18627994).

Todavia, malgrado o reconhecimento da valoração negativa quanto aos antecedentes do réu, entendo que o
quantum
foi aplicado de forma desproporcional, razão pela qual atribuo a elevação em um (1) ano, fixando a basilar em seis (6) anos e seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda fase, como bem consignado pela sentenciante, havendo uma circunstância atenuante (confissão) e uma circunstância agravante (reincidência), compensando-as, a pena intermediária fica estipulada no patamar de seis (6) anos e seiscentos (600) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena por ser o réu reincidente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa dos réus Guilherme Gonçalves Gontijo de Oliveira e Keitt Pauana dos Santos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso oposto pelo réu Railton de Jesus Silva para minorar o
quantum
estipulado na basilar em relação aos antecedentes criminais, por ser desproporcional, fixando a pena definitiva em seis (6) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020